Tribunal: TJMT
Processo: 1030884-75.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030884-75.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[POLLYANNA APARECIDA BRANDAO FERNANDES - CPF: 011.226.411-50 (ADVOGADO), MOACIR GALDINO DA TRINDADE - CPF: 496.838.101-87 (IMPETRANTE), SECRETÁRIO-CHEFE DA CASA CIVIL - FABIO PAULINO GARCIA (IMPETRADO), GOVERNO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), JENS PROCHONW JUNIOR - SUBPROCURADOR FISCAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO. VENCIDOS O 2o VOGAL, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E O 5o VOGAL, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, QUE RETIFICOU O VOTO EM SESSÃO.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – EXCLUSÃO DE CANDIDATO DE CERTAME PARA ATIVIDADE VOLUNTÁRIA NA POLÍCIA MILITAR – ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO – IDONEIDADE MORAL – PROCESSO CRIMINAL POR HOMICÍDIO – PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO – SEGURANÇA DENEGADA.

1. A Administração Pública possui discricionariedade para avaliar a idoneidade moral de candidatos a cargos de segurança pública, com base no princípio da moralidade administrativa (art. 37, caput, CF).

2. A presunção de inocência prevista no art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, não impede que a Administração avalie a conduta pregressa dos candidatos e adote medidas para preservar a imagem e os valores da instituição.

3. O controle judicial de atos administrativos limita-se à análise de legalidade, não cabendo ao Poder Judiciário substituir a discricionariedade administrativa na aferição da conveniência e oportunidade do ato.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por MOACIR GALDINO DA TRINDADE contra ato atribuído ao SECRETÁRIO-CHEFE DA CASA CIVIL, fundamentado na suposta ilegalidade de sua exclusão do certame PM-PRO-2024/07585, destinado à designação de militar estadual da reserva remunerada para o desempenho de Atividade Voluntária de Natureza Militar nos polos do DETRAN-MT.

O impetrante sustenta que a sua exclusão do certame se deu de forma ilegal e inconstitucional, sob o fundamento de que responde a processo criminal por homicídio (processo no 0030333-59.2019.8.11.0042), ainda sem condenação transitada em julgado. Argumenta que a decisão administrativa afronta os princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e presunção de inocência, previstos no art. 5o, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.

Alega ainda que o edital do certame prevê a exclusão apenas para candidatos que respondam a processos criminais relacionados a tráfico de drogas, violência sexual, corrupção, concussão, extorsão, roubo, furto, peculato, violência doméstica ou crimes contra a hierarquia e disciplina, não contemplando homicídio.

Requereu, liminarmente, a suspensão do ato impugnado, determinando ao impetrado que o habilite, aprove e convoque para o exercício das funções no certame PM-PRO-2024/07585, garantindo sua designação no DETRAN/MT, a ser confirmada no julgamento do mérito.

Convertido o julgamento em diligência para comprovação da ilegalidade imputada ao Secretário-Chefe da Casa Civil, a qual foi prontamente atendida (id. 249877177 e id. 253646159).

A medida liminar foi indeferida (id. 253862655).

Em contestação, o Estado de Mato Grosso assevera que a exclusão do impetrante decorreu de ato discricionário da Administração, amparado pela Lei Complementar 720/2022, que concede ao Governador e ao Comandante-Geral da PM/MT a prerrogativa de decidir sobre a designação para Atividade Voluntária de Natureza Militar (AVNM), inexistindo fragrante ilegalidade ou teratologia capaz de justificar a intervenção judicial no mérito administrativo (id. 258047150)

A PGJ verificou não ser vaso de intervenção ministerial, devolvendo os autos sem adentrar no mérito da causa (id. 263083779).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O impetrante sustenta a violação a direito líquido certo, materializada na sua exclusão do certame PM-PRO-2024/07585, destinado à indicação de militar da reserva remunerada para o desempenho de Atividade Voluntária de Natureza Militar, pelo fato de responder a processo criminal, nos termos do Parecer n. 00244/2024/SAM/CASACIVIL, a saber:

“Destaco que o militar em questão responde processo criminal pela suposta prática de homicídio, crime este que não se encontra na relação dos crime impeditivos a designação, contudo a designação de militares da reserva para a Atividade Voluntária de Natureza Militar
é um ato discricionário
, conforme pode ser observado no Artigo 6o, Inciso II, § 1o, Inciso III da LCE/MT no 720 de 29 de março de 2022, devendo neste caso ser analisado ainda o
mérito administrativo do ato
.

“Ainda que o militar da reserva esteja amparado pela presunção de inocência, já que o processo criminal de homicídio se encontra em curso, entendemos como inoportuna sua designação ao serviço ativo, uma vez que ato poderia gerar clamor público e desgaste da imagem institucional da Polícia Militar.

Neste contexto, sugiro pela remessa do presente processo à Casa Civil para publicação da designação dos militares indicados, com excessão (rectius: exceção) do 2o Sargento PM RR Moacir Galdino de Trindade - RG 877.621 PMMT, pelos motivos já expostos.”
(id. 249120170).

Considerando o caráter exauriente conferido ao exame do pedido de liminar, e nada vindo em sentido contrário, reputo suficientes os seus fundamentos para o julgamento do mérito, razão pela qual transcrevo seus termos, a fim de evitar desnecessária tautologia:

“A matéria tem disciplina na Lei Complementar n. 720/2022 (Dispõe sobre a designação de militares estaduais da reserva remunerada para o serviço ativo em Atividade Voluntária de Natureza Militar - AVNM NO Estado de Mato Grosso), da qual se destaca o seguinte dispositivo:

“
Art. 3o São condições para a designação de militares estaduais da reserva remunerada em desempenho de AVNM:

I - manifestação expressa de vontade do militar da reserva interessado;

II - se praça, não ter sido transferido para a reserva remunerada no conceito disciplinar mau ou insuficiente, salvo se:

a) estando no comportamento mau, no prazo de 03 (três) anos, a contar da transferência para reserva remunerada, não houver sofrido qualquer punição;
b) estando no comportamento insuficiente, no prazo de 02 (dois) anos, a contar da transferência para reserva remunerada, não houver sofrido qualquer punição.

III - não estar respondendo por fatos relacionados a crimes de tráfico ou associação ao tráfico de drogas, violência sexual, corrupção, concussão, extorsão, roubo, furto, peculato, violência doméstica ou contra a hierarquia e a disciplina, em sede de inquéritos policiais, processo administrativo ou ação cível de improbidade administrativa;
IV - não estar respondendo a processo criminal pela prática dos crimes de tráfico ou associação ao tráfico de drogas, violência sexual, corrupção, concussão, extorsão, roubo, furto, peculato, violência doméstica ou contra a hierarquia e a disciplina;
V - possuir capacidade técnica, física e mental para o exercício da atividade;
VI - possuir o grau hierárquico inferior ao do militar a quem ficará diretamente subordinado.

[...]”

Como visto, o art. 3o da norma aplicável, estabelece critérios objetivos para a designação de militares da reserva remunerada à AVNM, dentre os quais a vedação para candidatos que estejam respondendo a processo criminal por determinados crimes específicos, como tráfico de drogas, violência sexual, corrupção, violência doméstica ou crimes contra a hierarquia e a disciplina.

No caso concreto, verifica-se que o crime de homicídio não está incluído expressamente no rol de impedimentos elencados pela norma de regência, razão pela qual não se pode, de forma objetiva, enquadrar o impetrante nas restrições legais previstas para sua designação. No entanto, na esteira do Parecer n. 00244/2024/SAM/CASACIVIL, determinante para exclusão do impetrante, depreende-se que a designação para o desempenho da Atividade Voluntária de Natureza Militar (AVNM) está intrinsecamente vinculada aos princípios da moralidade administrativa, da idoneidade e da confiança pública, que norteiam a atuação da instituição Polícia Militar, daí o juízo discricionário contrário a designação do impetrante.

Assim, ainda que a legislação regente não preveja o crime de homicídio como impedimento expresso, a circunstância de o impetrante estar respondendo a processo penal por crime grave compromete, em tese, a imagem de idoneidade necessária ao desempenho das funções. O princípio da presunção de inocência, embora plenamente aplicável na esfera penal, não possui aplicação absoluta no âmbito administrativo, especialmente quando se trata de cargos de natureza militar, que demandam elevados padrões éticos.

Desse modo, a despeito da inexistência de condenação criminal e da não inclusão do crime de homicídio nas hipóteses restritivas, é certo que o
juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública permite a avaliação de aspectos que possam comprometer a credibilidade e a confiança exigidas para o exercício das funções, sabidamente com maior rigor para as de natureza militar.”

Efetivamente, o ato administrativo impugnado foi devidamente motivado e atendeu aos princípios da legalidade, moralidade e razoabilidade. A exclusão do impetrante do certame decorreu do fato de que responde a processo criminal por homicídio, crime de extrema gravidade, que impacta negativamente a imagem institucional da Polícia Militar e compromete o interesse público na moralidade administrativa.

Nesse sentido, “mutatis mutandis”, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que a presunção de inocência não impede a Administração Pública de adotar critérios de idoneidade no provimento de cargos públicos, em especial em cargos que envolvem a segurança pública, podendo avaliar a conduta pregressa dos candidatos no contexto do princípio da moralidade administrativa (STF, RE 560900/DF).

Ainda que o edital não mencione expressamente o crime de homicídio como impeditivo para a participação no certame, a Administração tem o dever de zelar pela idoneidade dos nomeados. A avaliação da vida pregressa de candidatos a cargos de segurança pública não se limita a uma lista taxativa de crimes, mas deve considerar o contexto geral dos fatos.

Por fim, o controle judicial de atos administrativos não permite a substituição da discricionariedade administrativa pelo entendimento do Judiciário, salvo em caso de ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica no caso em questão.

Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025